Tribunal: TJDFT
Processo: 0719784-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0719784-28.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA AMELIA RODRIGUES RECORRIDO: 59.390.816 MARRIE MACHERIE ZORNOFF DE OLIVEIRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. A recorrente interpôs o recurso em 24 de julho de 2025 (ID 75633169), mas não apresentou os comprovantes de recolhimento das custas e do preparo. Por estar representada pela Associação Nacional de Policiais e Bombeiros Militares, foi intimada para comprovar a hipossuficiência de recursos ou juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas e do preparo, no prazo de 48 horas (ID75731364), tendo o prazo transcorrido sem manifestação (ID 75994767). O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA